Tribunal: TJDFT
Processo: 0703198-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Parcial conhecimento do recurso de um dos réus. Ausência de interesse recursal quanto a um dos pleitos. Conhecimento do apelo dos demais. Preliminar de nulidade de busca e apreensão. Rejeição. Mérito. Absolvição. Desclassificação para o delito de uso. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria. Afastamento da valoração negativa da natureza e quantidade das drogas. Inviabilidade. Redução do patamar de exasperação na primeira fase. Impossibilidade. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelos três réus contra sentença que os condenou por tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da busca domiciliar por alegada violação de domicílio; (ii) definir se houve insuficiência de provas para a condenação dos réus; (iii) avaliar a dosimetria das penas, em especial a valoração negativa da natureza e quantidade das drogas apreendidas e o patamar de exasperação da pena na primeira fase.
III. Razões de decidir
3. Deve ser parcialmente conhecido o recurso de um dos réus se ausente interesse recursal em relação a um dos pleitos.
4. Não há falar em nulidade da busca e apreensão se a entrada sem mandado foi justificada pelo flagrante delito, corroborado pelas fundadas razões observadas no momento da abordagem policial.
5. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas ficaram devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais militares, declarações de usuário de drogas, interrogatório de um dos réus, corroborados pelo auto de apreensão e apreensão de diversas porções de drogas (maconha, cocaína e crack) na posse dos réus, laudos periciais e auto de prisão e flagrante, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para o delito de uso.
6. Deve ser mantida a valoração negativa da circunstância natureza e quantidade das drogas, analisadas em conjunto, uma vez que a natureza das drogas apreendidas revela altíssimo potencial de dependência e a quantidade de entorpecentes foi significativa.
7. Esta Turma Criminal tem utilizado como parâmetro a fração de 1/8 (um oitavo) calculada sobre a diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito, para cada circunstância aferida nesta fase, o que foi adotado pelo magistrado de origem, devendo ser mantido.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. Deve ser parcialmente conhecido recurso cujo um dos pleitos carece de interesse recursal. 2. Não há nulidade em busca e apreensão realizada sem mandato se justificada por flagrante delito. 3. Inviável absolvição ou desclassificação para o delito de uso se comprovada a materialidade e autoria do tráfico de drogas. 4. Correta a valoração negativa da natureza e quantidade de drogas se, analisadas em conjunto, verifica-se a nocividade e a quantidade significativa dos entorpecentes. 5. Esta Turma Criminal utiliza como parâmetro razoável de exasperação na primeira fase a fração de 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 386, II e VII; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 40, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015 (Tema 280 de repercussão geral); TJDFT, Acórdão 1876706, Rel. Desembargador Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13.06.2024; TJDFT, Acórdão 1916854, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 05.09.2024.